Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-82.2017.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001761-82.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEAN SILVA FEITOSA - CPF: 846.146.411-72 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE BARBOSA - CPF: 280.765.671-49 (APELADO), FERNANDA ALVES CORREA DE LIMA - CPF: 084.801.186-44 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), GEYSA CRISTYNA ANDRADE MARTINS - CPF: 107.113.266-06 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS VEREADOR EVIDENCIADA – PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA ACUSAÇÃO CALUNIOSA
– ENTREVISTA REALIZADA POR TELEFONE E VEICULADA EM SITE DE NOTÍCIAS

–
IMUNIDADE PARLAMENTAR – ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE GARANTIA – MANIFESTAÇÃO DE VEREADOR E PREFEITO À MÍDIA EM RELAÇÃO A PROJETO DE LEI NÃO APROVADO – ACUSAÇÕES POR PARTE DO VEREADOR – EXCESSO NA CONDUTA NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO PARLAMENTAR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A garantia constitucional da imunidade parlamentar prevista no art. 53,
caput
, da Constituição Federal isenta deputados, senadores e, também, vereadores, das sanções civis e penais por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato parlamentar ou em razão dele.

A imunidade parlamentar conferida ao vereador não é absoluta, sendo possível a punição aos excessos praticados. No caso, porém, não é possível constatar, indene de dúvidas, o alegado excesso, pois as testemunhas do requerido afirmaram estar do seu lado durante a ligação telefônica que deu origem a matéria e que não houve nenhuma afirmação caluniosa.

O jornalista autor da notícia, por sua vez, ao ser ouvido, afirmou que o período dos fatos era de grande disputa política, que tudo que consta no texto certamente foi dito, mas não tem gravação ou registro da entrevista.

Com efeito, ausente comprovação inequívoca acerca do excesso, a manifestação do vereador quando do exercício desta função, está coberta pela imunidade parlamentar material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por LEAN SILVA FEITOSA contra a sentença, de Id. n.º 228779720, exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de n.º 1761-82.2017.8.11.0036, ajuizada ANTONIO LEITE BARBOSA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. n.º 228779730, o apelante alega, inicialmente, ser ilegítimo para figurar no polo passivo, pois o apelado não logrou êxito em demonstrar que de fato proferiu as palavras caluniosas que deram origem à demanda. No mérito, sustenta que estão ausentes os elementos necessários a sua responsabilização, destaca que suas testemunhas foram uníssonas em afirmar que estavam presentes no momento da entrevista, que esta ocorreu por meio de ligação telefônica atendida dentro da Câmara dos Vereadores do Município de Tesouro e jamais foi utilizado o termo “rouba demais” destacado na matéria.

Pontua que atuou no exercício regular direito, manifestando a sua opinião amparado pela imunidade parlamentar, nos termos do art. 29, III, da CF.

Discorre sobre o conteúdo do depoimento das testemunhas e assevera que não pode ser responsabilizado pelo que não disse.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para:
“b) Que seja acolhida a tese de ilegitimidade passiva do Recorrente, excluindo o mesmo do polo passivo da demanda e por conseguinte, excluindo a sua condenação; c) Que seja a ação julgada totalmente improcedente; d) Ou ainda, em ordem sucessiva, para que seja reduzido o valor da condenação para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Certificado que não foi realizado o pagamento do preparo, bem como não havia deferimento de assistência judiciária em favor do recorrente, o mesmo foi intimado para recolher o preparo em dobro. A determinação foi cumprida no Id. n.º 235100195.

Contrarrazões devidamente apresentadas no Id. n.º 228779735, por meio das quais o apelado protesta pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O apelado propôs a presente ação de indenização em face do apelante, alegando que este atacou a sua honra e moral ao proferir ofensas em entrevista concedida a site de notícias de grande circulação no estado.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em face desse
decisum
insurge-se o apelante a fim de afastar a condenação imposta.

Pois bem.

Inicialmente deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, pois a demanda foi ajuizada com base no fato de que o ora apelante teria proferido ofensas contra o autor em entrevista veiculada em site de notícias.

A comprovação dos fatos decorre da instrução processual, por meio da qual cada parte irá se desincumbir de seu ônus, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Prosseguindo, tem-se que controvérsia gira em torno do conteúdo da matéria jornalística veiculada no site denominado “RDNEWS”. Na entrevista questionada pelo autor foi destacado o trecho com o seguinte conteúdo
“A prefeitura tem orçamento mensal de mais de R$ 1 milhão e não fez nada nesses quatro meses de gestão. Rejeitamos porque se tiver muito dinheiro o prefeito rouba demais. Ele é ligeiro”.

O autor, ANTONIO LEITE BARBOSA, atuava como prefeito do Município de Tesouro à época dos fatos, e o requerido, ora apelante, LEAN SILVA FEITOSA, era o presidente da Câmara dos Vereadores.

De um lado o autor aduz que houve excesso por parte do requerido ao proferir tais ofensas, de outro o requerido diz ter manifestado opinião no exercício regular do direito e refuta o trecho destacado na matéria.

A questão em exame consiste, portanto, em definir se a inviolabilidade civil e penal assegurada aos parlamentares, por suas opiniões, palavras e votos afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A garantia constitucional da imunidade parlamentar prevista no art. 53,
caput
, da CF isenta deputados, senadores e, também, vereadores, conforme já destacado neste voto, das sanções civis e penais por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato parlamentar ou em razão dele.

Também conhecida como imunidade legislativa, é um sistema no qual membros do
parlamento
ou da
legislatura
recebem imunidade jurídica, não podendo ser processados criminal e civilmente.

Antes de um parlamentar ser processado, é necessário que a imunidade seja removida, geralmente pelo Poder Judiciário ou pelo próprio Parlamento a que este pertence.

Isso reduz a possibilidade de pressionar um membro do legislativo a mudar seu voto por medo de ser acionado judicialmente.

A imunidade material tem, portanto, exatamente a finalidade de garantir ao parlamentar o uso da palavra no exercício da sua função sem ser responsabilizado por isto.

Todavia, a imunidade parlamentar conferida ao parlamentar não é absoluta, sendo possível a punição aos excessos praticados.

No caso em análise, diferente do entendido pelo Julgador
a quo
, não verifico o alegado excesso, pois a matéria veiculada no site de notícias inclui manifestação de ambas as partes, vereador e prefeito, acerca de projeto de lei reprovado na câmara.

Para melhor elucidação colaciono a matéria que deu azo ao ajuizamento da demanda:

Observa-se que a matéria tem início dizendo que o vereador havia feito graves acusações contra o prefeito para conduzir a reprovação do projeto de lei e destaca a declaração com o seguinte teor:
“...se tiver muito dinheiro, o prefeito rouba demais”
. Há em trecho seguinte informação de que o prefeito manifestou-se no sentido de a rejeição ao projeto ter ocorrido devido a motivações pessoais do vereador presidente da Câmara.

Após a instrução da demanda e a oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes, a meu ver, não é possível constatar, indene de dúvidas, o alegado excesso apontado na exordial.

Isso porque as testemunhas do requerido afirmaram estar presentes do seu lado durante a ligação telefônica que deu origem a matéria e que não houve nenhuma afirmação caluniosa, especialmente o trecho em que se afirma que prefeito “roubaria”.

De outra via, ao ser ouvido na condição de testemunha, o jornalista autor da notícia afirmou que o período dos fatos era de grande disputa política, que tudo que consta no texto certamente foi dito, mas não tem gravação ou registro da entrevista.

Com efeito, ausente comprovação inequívoca acerca do excesso, a manifestação do vereador quando do exercício desta função, está coberta pela imunidade parlamentar material, não havendo que se falar em responsabilização civil.

Ademais, afastada a frase em destaque na matéria, todo o texto diz respeito à discussão do projeto de lei envolvendo os embates entre a gestão e oposição. Há um nexo causal entre as declarações e a função pública exercida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O JULGAMENTO – IMUNIDADE PARLAMENTAR – LIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INCIDÊNCIA DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC – RE 600063/SP, COMO PRECEDENTE – REFORMA – IMUNIDADE MATERIAL DO VEREADOR – RECONHECIDA – NÃO LIMITAÇÃO À TRIBUNAL – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O posicionamento adotado para limitação da imunidade parlamentar não se amolda aos termos do RE 600063/SP, permitindo o novo julgamento da questão com base no disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC. 2. A cláusula de inviolabilidade constitucional, inserta no inciso VII do art. 29 da CF/88, impede a responsabilização civil do apelado por suas palavras e opiniões, não estando restrita a Casa de Leis a qual pertence, ou seja, o manto protetor se estende aos pronunciamentos feito a imprensa, até porque associada ao desempenho do mandato.”
(N.U 0028749-35.2009.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – MÉRITO – IMUNIDADE PARLAMENTAR – DECLARAÇÕES VEÍCULADAS NO RÁDIO E SITES – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DECLARADO E A FUNÇÃO PÚBLICA – PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DEPUTADO ESTADUAL – IMUNIDADE MATERIAL APLICADA – ART. 53 C/C 27, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. 1- Deve ser indeferida a impugnação à assistência judiciária gratuita se não se comprova alteração da situação de hipossuficiência do beneficiário. 2- “A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material ( CF, art. 53, 'caput') exclui a possibilidade jurídica de responsabilização civil do membro do Poder Legislativo por danos eventualmente resultantes de suas manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática 'in officio') ou externadas em razão deste (prática 'propter officium'), qualquer que seja o âmbito espacial ('locus') em que se haja exercido a liberdade de opinião, ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa, independentemente dos meios de divulgação utilizados, nestes incluídas as entrevistas jornalísticas.” (RE 606451 AgR-segundo, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00173 RTJ VOL-00219-01 PP-00632).”
(TJ-MT - Apelação: 0007591-58.2010.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/12/2017)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024